Tribunal: TJMT
Processo: 1009872-44.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009872-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Homicídio, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), ESTEFAN BISPO SILVA - CPF: 043.016.081-09 (PACIENTE), RAIMUNDO BISPO SILVA - CPF: 884.000.931-00 (PACIENTE), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), Dra. THATIANA DOS SANTOS (IMPETRADO), RAIMUNDO BISPO SILVA - CPF: 884.000.931-00 (PACIENTE), ESTEFAN BISPO SILVA - CPF: 043.016.081-09 (PACIENTE), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (IMPETRANTE), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), RUDINEI CARLOS VEDOVATTO - CPF: 033.480.211-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUCAS DA SILVA BARBOSA, BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO
-
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
MODUS OPERANDI
- MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelos pacientes, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão
preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados concretos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009872-44.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCAS DA SILVA BARBOSA, BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

RELATÓR
IO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelos advogados Lucas da Silva Barbosa e Bruno Henrique dos Santos Menin, em favor de
RAIMUNDO BISPO DA SILVA E ESTEFAN BISPO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.

Narram que em 1º/5/2020 o paciente Estefan teve um entrevero com a vítima e, após injusta agressão desta, acabou por dar cabo à vida dela, em contexto de violenta emoção. Aduzem, ainda, que o paciente Raimundo, apesar de ser genitor de Estefan, não teve qualquer participação nos ilícitos atribuídos a ambos.

Neste contexto, sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente porque os beneficiários são primários e não oferecem qualquer risco ao processo, à coletividade ou à produção da prova.

Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem para suspender a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes.

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
N. 41801962.

As informações de praxe foram remetidas, id. N. 42410471.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 43137455.

Em petição complementar, os impetrantes reiteraram os argumentos no sentido de que o paciente
Raimundo
, não teve qualquer participação no ilícito, ao argumento que ele teria ido ao local do crime somente para tentar impedir Estefan de cometer o homicídio, para tanto, juntaram depoimentos, bem com requereram sejam intimados para sessão de julgamento do presente writ, a fim de realizar sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUCAS DA SILVA BARBOSA, BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

VOTO:

Como relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta dos pacientes, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, mormente pelos predicados pessoais favoráveis, além da negativa de participação no delito em relação ao paciente RAIMUNDO BISPO DA SILVA.

Extrai-se da denúncia, consoante consta no sistema PJE.

“(...) A vítima RUDINEI CARLOS VEDOVATTO estava com sua esposa ADRIELE MOREIRA e sua filha de apenas 9 (nove) anos de idade no Sítio Boa Vista de propriedade de seu amigo VANDERLEI DA SILVA. Constatou-se que já no final da tarde, a vítima e VANDERLEI foram até um estabelecimento comercial (“Venda”), e ao saírem do local RUDINEI quase acertou uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, que estava sendo conduzida pelo acusado ESTEFAN BISPO SILVA.

Em razão disso, ESTEFAN desceu de seu veículo e passou a xingar a vítima dizendo “O SEU FILHO DE UMA ÉGUA, FILHO DE UMA PUTA” e se aproveitando que a vítima havia parado o carro, desferiu um soco no rosto de RUDINEI e posteriormente quebrou o vidro traseiro de seu veículo com um pedaço de pau. Diante disso, a vítima fugiu do local, sendo certo que nisso acabou por acertar a citada motocicleta.

Após aproximadamente vinte minutos que havia retornado à propriedade rural de VANDERLEI, a vítima permaneceu do lado de fora da casa contando aos presentes o que havia acontecido, momento em que todos foram surpreendidos com a aparição de ESTEFAN BISPO DA SILVA e seu pai RAIMUNDO BISPO SILVA,
cada um portando uma arma de fogo do tipo revolver, vindos do fundo da residência,
um do lado esquerdo e outro do direito, que pelo torpe motivo da vingança vieram para matar o ofendido.

Consta que nesse momento RAIMUNDO gritou “NÃO É PRA NINGUÉM ENTRAR NA FRENTE SENÃO VOU MATAR TODO MUNDO”, enquanto que ESTEFAN efetuou vários disparos com arma de fogo em direção a vítima que tentou correr, mas que não obteve êxito em se desvencilhar dos tiros, tendo caído ao solo com duas lesões nas costas, oportunidade em que ESTEFAN se aproximou da vítima e efetuou mais disparos, causando ferida perfuro contusa na região occipital (atrás da cabeça). (...)”

Primeiramente, a alegação da defesa de que o paciente Raimundo está preso indevidamente, pois não cometeu o delito tendo o réu Estefan assumido toda a execução do crime é matéria de mérito que será comprovada durante a instrução processual.

Em consulta no sistema PJE, o juízo singular tinha designado audiência de instrução para o dia 24/07/2020, contudo, esta foi adiada em virtude da impossibilidade de apresentar o réu Raimundo para participar da solenidade por videoconferência, de forma que é neste momento que o juízo terá condições de avaliar o mérito do alegado, ocasião que as testemunhas oculares serão ouvidas e confirmarão ou não suas versões dadas perante a Autoridade Policial.

Todavia, por ora, as provas existentes até o momento dão indícios de materialidade e autoria voltada também ao réu Raimundo,
mormente pelos relatos das testemunhas presenciais, que mencionaram que ele chegou juntamente com Estefan, portando uma arma de fogo, tendo ameaçado para ninguém se mexer, senão mataria todo mundo.

Por outro lado, acolhendo a representação da Autoridade Policial, o juízo a quo decretou a prisão preventiva dos pacientes,
tendo em vista a gravidade em concreto do delito,
consoante decisão, id. N.
31815529
,
in verbis:

“ (...)

Conforme preceitua o artigo 311 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal. De acordo com o caput do artigo 312 do mesmo Código, são requisitos para a decretação da prisão preventiva prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliados à presença de um dos pressupostos enumerados no mesmo artigo que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem "pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal. Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superiora 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva aos flagrados.

Dos documentos aportados no pedido formulado pela Autoridade Policial, denota-se que o representado Estefan após entrarem vias de fato com a vítima em um bar, dirigiu-se juntamente com seu genitor Sr. Raimundo, também representado, até um sítio onde estava Rudinei e efetuou disparos de arma de fogo contra o mesmo, o qual veio a óbito. Ainda, não satisfeitos os representados deixaram o local com o veículo que pertencia vítima, fato presenciado por várias testemunhas que estavam no local do crime. Diante do boletim de ocorrência e depoimentos os indícios de materialidade estão comprovados nos autos e os de autoria apontam fortemente aos representados Estefan e Raimundo.

Neste momento, há que se contentar com os indícios suficientes de autoria, que, no dizer de Guilherme de Souza Nucci ("Código de Processo Penal Comentado", 3ª ed, RT, 2004), "trata-se da suspeita fundada de que o indiciado ou réu ã o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento do mérito': Neste passo, resta demonstrada, por ora, a configuração do fumus comissi delicti.

Com relação aos representados, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que o crime de homicídio qualificado possui pena de doze a trinta anos e o delito de roubo qualificado possui pena de reclusão dois a oito anos, preenchendo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do CPP.

Apesar dos demais pressupostos previstos no art. 313, do CPP não estarem presentes, verifica que há a necessidade da prisão para assegurar os fundamentos da prisão elencados no art. 312, do mesmo Código, mormente para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Explico.

Embora os representados não possuam antecedentes, insta consignar que os delitos por eles praticados são de extrema gravidade, além do fato que após o homicídio ambos foragiram com o veículo da última,
estando em lugar incerto e não sabido até o presente momento, sendo portanto, necessária decretação da prisão preventiva também como forma de resguardar a credibilidade da justiça e da própria aplicação da lei penal

(...)

Deveras, a necessidade da prisão na hipótese se justifica, na medida em que o fato imputado aos representados é de suma gravidade, indicando periculosidade acentuada dos mesmos, sendo possível extrair tal constatação da ousadia e destemor na ação perpetrada, o que recomenda o encarceramento provisório dos mesmos como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas.

Diante disso, faz-se necessária a presente medida cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, isto é, para garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.

Portanto, a necessidade de resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal estão a decretar a prisão preventiva dos representados.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima bem como em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados ESTEFAN BISPO SILVA e RAIMUNDO BISPO SILVA. (...)”

Pois bem. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).

Assim, a prisão cautelar revela-se cabível tão somente quando estiverem presentes, cumulativamente, os requisitos legais exigidos pela combinação dos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) o
fumus comissi delicti;
b) o
periculum libertatis;
e c) a necessidade e a adequação da medida.

Consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, é entendimento dominante de que o risco à ordem pública se constata, em regra,
pela reiteração delituosa e/ou pela gravidade concreta do fato.

No caso, observo que as alegações do Impetrante, de que o decreto prisional é carente de fundamentação não procede. Isso porque, o Juízo singular consignou que a custódia cautelar dos Pacientes é imprescindível para garantir a ordem pública,
em
razão da gravidade concreta da conduta perpetrada.

Segundo delineado nos autos, o paciente Estefan teve um entrevero com a vítima em um estabelecimento comercial, e após aproximadamente vinte minutos, deslocou-se juntamente com o corréu Raimundo, à propriedade rural em que a vítima se encontrava e efetuou vários disparos com arma de fogo em direção a vítima que tentou correr, mas que não obteve êxito em se desvencilhar dos tiros, tendo caído ao solo com duas lesões nas costas, oportunidade em que ESTEFAN se aproximou da vítima e efetuou mais disparos
na região occipital (atrás da cabeça), ocasião que veio a óbito.

Assim, tais circunstâncias, são capazes de demonstrar a periculosidade dos pacientes e a intranquilidade social que a sua soltura de delito de tal gravidade causaria, o que torna necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação da prisão preventiva deve ser aferida, como
no caso
,
a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelos pacientes
, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando suas liberdades para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, e c
onsiderando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, acolho o parecer e
DENEGO a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020